Tribunal: TJSP
Processo: 2008975-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Tutela antecipada deferida para determinar que a concessionária realize a limpeza da ferrovia e área adjacente (faixa de domínio), dos prédios concedidos e de seu entorno, mediante a realização de roçada, capina, retirada de entulho e lixo de todo o trecho da ferrovia localizado no perímetro urbano da cidade de Salto Grande, sob pena de sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Tutela antecipada deferida para determinar que a concessionária realize a limpeza da ferrovia e área adjacente (faixa de domínio), dos prédios concedidos e de seu entorno, mediante a realização de roçada, capina, retirada de entulho e lixo de todo o trecho da ferrovia localizado no perímetro urbano da cidade de Salto Grande, sob pena de sob pena de incidência de multa diária fixada em R$1.000,00, limitada a R$50.000,00 – Concessionária que deve realizar a prestação adequada dos serviços, manter os equipamentos e instalações em condições adequadas e em segurança, bem como zelar pela integridade dos bens - Potencial proliferação de bichos peçonhentos e doenças - Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e de dano (caput do art. 300 do CPC) - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008975-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante RUMO
MALHA SUL S/A, é agravado MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral da Dra. Ana Paula de
Vasconcelos Ribeiro, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008975-79.2020.8.26.0000 - Ourinhos - VOTO No 27428 2/6
VOTO No 27.428
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008975-79.2020.8.26.0000
COMARCA: OURINHOS
AGRAVANTE: RUMO MALHA SUL S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE
Juiz de 1a Instância: Cristiano Canezin Barbosa
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Civil Pública - Tutela
antecipada deferida para determinar que a concessionária realize a
limpeza da ferrovia e área adjacente (faixa de domínio), dos
prédios concedidos e de seu entorno, mediante a realização de
roçada, capina, retirada de entulho e lixo de todo o trecho da
ferrovia localizado no perímetro urbano da cidade de Salto
Grande, sob pena de sob pena de incidência de multa diária fixada
em R$1.000,00, limitada a R$50.000,00 Concessionária que
deve realizar a prestação adequada dos serviços, manter os
equipamentos e instalações em condições adequadas e em
segurança, bem como zelar pela integridade dos bens - Potencial
proliferação de bichos peçonhentos e doenças - Presentes a
demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e
de dano (caput do art. 300 do CPC) - Decisão mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, interposto por RUMO MALHA SUL S/A contra
a decisão de fls. 144/145 dos autos principais que, em Ação Civil Pública
ajuizada pela MUNICIPALIDADE DE SALTO GRANDE em face da agravante,
concedeu a tutela antecipada para determinar que a ré, no prazo de 20 (vinte)
dias, dê início aos trabalhos de limpeza da ferrovia e área adjacente (faixa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008975-79.2020.8.26.0000 - Ourinhos - VOTO No 27428 3/6
domínio), dos prédios concedidos e de seu entorno, mediante a realização de
roçada, capina, retirada de entulho e lixo de todo o trecho da ferrovia
localizado no perímetro urbano da cidade de Salto Grande, renovando-se os
procedimentos em prazo não superior a 90 (noventa) dias, sob pena de
incidência de multa diária fixada em R$1.000,00/dia, limitada a R$50.000,00.
O agravante alega, em síntese, que realiza a capina
e roçada periodicamente da ferrovia, bem como que a Municipalidade
pretende transferir a sua responsabilidade pela coleta e destinação do lixo
produzido pela população, obrigação não prevista no Contrato de Concessão.
Ressalta que a atividade ferroviária não gera lixo urbano e que é a população
que indevidamente despeja lixos e entulhos em local impróprio diante da falta
de disponibilização de serviço de coleta e destinação de lixo adequado e da
falta de politicas públicas de conscientização da população. Sustenta que o
art. 10 da Lei no 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, atribuiu aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos
gerados no território.
Aponta, ainda, a inexistência de demonstração do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a
concessão da liminar, bem como que a Municipalidade não juntou aos autos
documentos que comprovem as alegações de que a situação descrita estaria
ensejando a proliferação de insetos e outros bichos peçonhentos, e causando
um agravamento de doenças na população, colocando em risco a saúde e o
meio ambiente.
Com tais argumentos, pede a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e o provimento do agravo de instrumento, para que
para que se reconheça que a obrigação de conservação da agravante não
abrange a retirada de lixo e entulhos que são produzidos e despejados por
terceiros.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008975-79.2020.8.26.0000 - Ourinhos - VOTO No 27428 4/6
49/51) e a agravada não apresentou contraminuta (fls. 57).
É o relatório.
Em linhas gerais, a Municipalidade de Santo Grande
ajuizou Ação Civil Pública em face da ora agravante, RUMO Malha Sul S.A.,
objetivando a sua condenação à limpeza da ferrovia, das áreas adjacentes
(faixa de domínio), dos prédios e seu entorno, bem como a mantê-los limpos
e livres de entulho e lixo, realizando procedimentos de limpeza
periodicamente, no mínimo a cada 90 (noventa) dias; a retirada dos vagões
abandonados e em mau estado de conservação do limite territorial do
Município em 20 (vinte) dias, bem como em não mais promover o depósito de
vagões e/ou locomotivas no território; e a reparação de danos, consistente no
pagamento de indenização por danos morais coletivos ao Município no valor
de 100 (cem) salários mínimos.
A Municipalidade alega que desde meados de 2018,
vem notificando e exigindo que a concessionária realize a limpeza da ferrovia,
com retirada de entulho, roçada e capina da linha férrea e da faixa de domínio
a ela adjacente, bem como dos prédios pertencentes à ferrovia. Ressalta,
ainda, a existência de vagões abandonados, que seria um potencial criadouro
de bichos peçonhentos e para proliferação de doenças transmitidas por
mosquitos.
O Juízo de 1o Grau deferiu a tutela antecipada para
“determinar que a ré, no prazo de 20 (vinte) dias, dê início aos trabalhos de
limpeza da ferrovia e área adjacente (faixa de domínio), dos prédios
concedidos e de seu entorno, mediante a realização de roçada, capina,
retirada de entulho e lixo de todo o trecho da ferrovia localizado no perímetro
urbano da cidade de Salto Grande, renovando-se os procedimentos em prazo
não superior a 90 (noventa) dias, sob pena de incidência de multa diária
fixada em R$1.000,00/dia, limitada a R$50.000,00, sem prejuízo de eventual
reavaliação se necessário” (fls. 144/145 dos autos principais), decisão da qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008975-79.2020.8.26.0000 - Ourinhos - VOTO No 27428 5/6
se recorre.
A pretensão de reforma da decisão que deferiu a
tutela antecipada não comporta provimento.
Nos termos do disposto no caput do artigo 300 do
Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela de urgência necessário
que, além da urgência, estejam presentes a demonstração de probabilidade
do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
E no caso, se acham presentes esses requisitos, pois
a autora Municipalidade de Salto Grande demonstrou, de maneira satisfatória,
a probabilidade do direito que alega fazer jus, ora provado por meio da
narrativa dos fatos e dos documentos e fotos anexados aos autos.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar no
mérito da questão, tem-se que a concessionária presta serviço público por
conta da existência de um contrato de concessão, em razão da Lei no
11.483/07, de modo que deve se submeter ao regramento atinente a matéria,
nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, da Lei no 8.987/95 e do
Decreto no 1.832/96.
Dentre outros, tais normas preveem a prestação
adequada dos serviços (art. 6o da Lei no 8.987/95 e art. 175 da Constituição
Federal), a manutenção dos equipamentos e instalações em condições
adequadas e em segurança (art. 13 do Decreto no 1.832/96), bem como o
dever de zelar pela integridade dos bens (art. 31 da Lei no 8.987/95), dos
quais se extrai a probabilidade do direito.
Ademais, a Municipalidade buscou solucionar o
problema no âmbito administrativo, conforme as notificações acostadas às fls.
29/360 dos autos originais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008975-79.2020.8.26.0000 - Ourinhos - VOTO No 27428 6/6
Entretanto, mesmo após as notificações, a agravante
não cumpriu suas obrigações, especialmente no tocante à limpeza e
manutenção da faixa da via férrea, potencialmente ensejando a proliferação
de bichos peçonhentos e doenças.
As fotografias colacionadas às fls. 32/35 dos autos
principais demonstram a inexistência de zelo nas áreas lindeiras do trilho,
apresentando entulhos e vegetação excessiva, de onde se extrai o perigo de
dano e a urgência do pedido.
Ademais, como bem destacado pelo Juízo a quo,
“postergar a concessão da tutela de urgência para após a cognição exauriente,
permitiria o agravamento da situação frente a proximidade da estação do
verão, onde o calor intenso e as chuvas típicas tendem a estimular a
proliferação dessas epidemias e pragas, elevando a crítico estado de risco à
saúde dos moradores daquela urbe”.
Portanto, presentes os requisitos para a concessão
da tutela de urgência.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora